Tribunal: TJDFT
Processo: 0700688-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700688-14.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO SOLAR DE BRASILIA RECORRIDO: EDSON BATISTA VIEIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONDOMÍNIO. CADASTRAMENTO JUNTO AO PJE. NECESSIDADE. 1. O condomínio horizontal constituído sob a forma dos arts. 1.314 e seguintes do Código Civil, eis que não se amolda aos conceitos de microempresa ou empresa de pequeno porte constantes do art. 2o, I e II, da Lei 8.864/1994, tem a necessidade de efetuar o cadastramento no PJE. 2. O cadastramento das partes junto ao PJE está normatizado no art. 246, §1o, do Código de Processo Civil e no art. 2o, caput, da Portaria GC 160/2017 do TJDFT, modificada pela Portaria GC 140/2018. 3. Recurso desprovido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 44 do Código Civil e 246, §1o, do CPC, sustentando que o cadastramento do condomínio no sistema de autos eletrônicos se torna facultativo, pois a legislação determina a obrigatoriedade em realizar o cadastro eletrônico somente às empresas públicas e privadas, com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte. Aduz que o condomínio não é pessoa física nem jurídica e sua natureza é considerada anômala ou híbrida, razão pela qual é indevido o cadastramento de forma obrigatória. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça, a fim de comprová-la. No recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, repisa os argumentos do especial, apontando transgressão ao artigo 5o, incisos II e XXXV, da Constituição Federal. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 44 do Código Civil e 246 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA. (ARE 1346788 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030